Tribunal: STF
Processo: CR 4441
Classe: CR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-07-01
Data de publicação: 1986-07-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. CARTA ROGATÓRIA.
- CARTA ROGATÓRIA QUE VISA A INQUIRIR PESSOAS E A COLHER DADOS PARA
A INSTRUÇÃO DE CAUSA QUE TRAMITA PERANTE JUÍZO ESTRANGEIRO NÃO
AFRONTA A SOBERANIA NACIONAL OU A ORDEM PÚBLICA.
POR OUTRO LADO, EM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EXEQUATUR DE CARTA
ROGATÓRIA, NÃO CABE A ESTE TRIBUNAL A APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÕES, COMO
AS FEITAS PELA ORA AGRAVANTE,  SOBRE SUA POSIÇÃO PROCESSUAL EM FACE
DO LITIGIO EM CURSO NA JUSTIÇA ESTRANGEIRA, A VISTA DE DECISÕES QUE
TERIAM EMANADO DESTA, E QUE, SEGUNDO O DIREITO ALIENIGENA, TERIAM
TRANSITADO EM JULGADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.